Tribunal: TJSP
Processo: 2015375-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio "on line"- Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita em conta corrente de titularidade da executada - Insurgência da executada – Cabimento - Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que a quantia bloqueada é oriunda de proventos de aposentadoria - Incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio "on line"- Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita em conta corrente de titularidade da executada - Insurgência da executada – Cabimento - Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que a quantia bloqueada é oriunda de proventos de aposentadoria - Incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários mínimos, inclusive aquela mantida em conta corrente – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome da agravante, tampouco a ocorrência de fraude ou má-fé – Precedente do C. STJ - RECURSO PROVIDO.